Tribunal: TJPA
Processo: 0820231-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820231-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL PADUA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0820231-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
VIDIO RODRIGUES BARBOSA – OAB/GO 46.519

PACIENTES:
MICHEL DE PÁDUA DE FREITAS – 003.534.052-56

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800628-65.2023.8.14.0007

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO NO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Habeas Corpus impetrado em favor de MICHEL PÁDUA DE FREITAS, visando o trancamento da ação penal nº 0800628-65.2023.8.14.0007, na qual se apura o crime de estupro de vulnerável.

O impetrante, em sede de Agravo, pleiteou a reforma da decisão para que fosse concedida liminarmente a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do Habeas Corpus e a apreciação colegiada do pedido liminar.

II. Questão em discussão

2. A defesa alegou a ausência de comprovação da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, sustentando a inexistência de justa causa para o oferecimento e recebimento da denúncia, requerendo o trancamento da ação penal.

No Agravo Interno, buscou a suspensão liminar da ação penal, argumentando a presença de
fumus boni iuris
(ausência de justa causa) e
periculum in mora
(risco de danos irreparáveis à liberdade e reputação).

III. Razões de decidir

3.
A Corte decidiu conhecer do Agravo Regimental, mas negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada.

O indeferimento da liminar inicialmente se deu por confundir-se com o mérito da demanda e por se tratar de decisão que põe fim a processo no primeiro grau, necessitando de regular tramitação com coleta de informações da autoridade coatora e parecer do
custos legis
.

Houve distinção entre o pedido liminar inicial (trancamento) e o formulado no Agravo (suspensão).

Consignou-se que o trancamento da ação penal via Habeas Corpus é medida excepcional, aplicável somente em casos específicos como inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que demanda a análise mediante tramitação completa do habeas corpus.

A alegação de danos à reputação foi considerada consequência natural da persecução penal, que tramita sob sigilo.

IV. Dispositivo e tese

4. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo improvimento do recurso, nos termos do voto Relator.

Julgados relevantes:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Habeas Corpus nº 391.290/PB; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Habeas Corpus nº 691.638/SP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do agravo regimental e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo/a Excelentíssimo/a Desembargador/a ___________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto nos autos de habeas corpus criminal, contra a decisão monocrática de ID 23686226 que
não concedeu o pleito em caráter liminar
.

Em
30 de novembro de 2024
, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de
MICHEL PÁDUA DE FREITAS
, requerendo o trancamento da ação penal de n°
0800628-65.2023.8.14.0007, em cujos autos se apura o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte do paciente.

Aduz na impetração que o paciente foi equivocadamente denunciado, em face da ausência de comprovação quanto à materialidade e, por consequência, quanto à autoria atribuída a
MICHEL
.

Sustenta, assim, inexistir justa causa para o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, razões pelas quais pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus para o efetivo trancamento da ação penal de origem.

Em
04 de dezembro de 2024
, este magistrado prolatou decisão monocrática de indeferimento da liminar (ID 23686226), tendo em vista que o pedido de atendimento da demanda em caráter antecipado confunde-se com o mérito, além de se tratar de decisão que põe fim a processo no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual se faz necessária a regular tramitação do habeas corpus, com a coleta de informações junto à autoridade coatora e parecer do custos legis.

Em
16 de dezembro de 2024
, foi interposto Agravo Interno, recurso ora apreciado, em que a parte impetrante pugna pela reforma da decisão monocrática de não-concessão da liminar, a fim de que seja suspensa a ação penal até o julgamento de mérito do habeas corpus.

Requer, ainda, seja apreciado o pedido liminar em sede de HC pelo colegiado da Seção de Direito Penal deste E. TJPA.

No caso concreto, há elementos probatórios suficientes que indicam a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, configurando o fumus boni iuris.

Além disso, o paciente está submetido ao risco de danos irreparáveis à sua liberdade e reputação, o que caracteriza o periculum in mora.

– Petição de Agravo Interno, ID 2401840

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da reforma pleiteada em sede de agravo, verifico não assistir razão à parte requerente.

Conforme já delineado na decisão de ID 23686226, a liminar foi indeferida sem adiantamento quanto ao mérito da demanda, especialmente em face de se tratar de decisão que põe fim a processo que tramita no primeiro grau de jurisdição.

Ressalto que o pedido liminar na inicial em habeas corpus foi diverso do que o impetrante apontou no Agravo.

Vejamos:

DOS PEDIDOS. Diante dos fatos de exposto e direito, requer seja acolhido os seguintes pedidos:

a)
O recebimento e o reconhecimento do presente habeas corpus para seja reconhecida
a liminar pelo trancamento da ação penal
injusta contra o paciente;

– Pedido Liminar em inicial de habeas corpus.

Em sede de
Agravo
, a parte pediu a reforma da decisão monocrática por meio da análise da liminar pelo colegiado, contudo, para fins de suspensão do processo de primeiro grau, e não do trancamento, de fato:

Diante do exposto, requer-se:

a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, concedendo a liminar pleiteada e determinando a suspensão da ação penal até o julgamento final do habeas corpus;

b) A apreciação colegiada do pedido liminar, com base nos fundamentos e provas apresentadas.

– Pedido em Agravo Interno contra decisão de indeferimento de liminar em HC

A liminar foi indeferida em razão da manifesta necessidade de que se empreenda a tramitação completa do mandamus, com o fornecimento de informações pelo magistrado de primeiro grau e parecer do custos legis.

Sobre o tema, já decidiu reiteradamente o STJ, conforme transcrevo:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME CONTRA A HONRA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. TEMAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamus. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que "a tese de negativa de dolo e de ausência de indícios de autoria ventilada pelo impetrante não merece acolhida, pois o instituto do habeas corpus é procedimento sumaríssimo e unilateral, descabendo discussão acerca de alegações que envolvam matéria de fato". Dessa forma, não há se falar em trancamento da ação penal.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 391.290/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória
, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes.

III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal.

IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido com recomendação.

(HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ademais, da arguição de ilegalidade por danos irreparáveis à reputação do paciente, advindos da exposição enquanto parte do polo passivo de processo em que se apura o cometimento de crime de estupro de vulnerável, verifico que não se trata de ilegalidade de fato, mas de mera consequência da persecução criminal.

Além disso, o processo tramita no primeiro grau de jurisdição mediante sigilo, o que evidencia a já aplicada relativização do princípio da publicidade.

Da suposta inexistência de justa causa do processo de origem, verifico que não obstante ter havido a juntada de documentos hábeis para a apreciação do objeto do mandamus, de modo que cabível o seu conhecimento, reitero que necessário o processamento completo no rito do habeas corpus, com a apresentação de informações pela autoridade coatora e manifestação ministerial.

Assim, nenhuma ilegalidade patente, passível de reconhecimento sem dilação probatória, pôde ser confirmada.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 03/04/2025